Tribunal: TJDFT
Processo: 0724347-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Quebra de sigilo bancário. Excepcionalidade. Justa causa configurada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a quebra do sigilo bancário de pessoas jurídicas, requerida para a instrução de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a alegação de confusão patrimonial entre a pessoa física e as pessoas jurídicas se qualifica como justa causa para autorizar a quebra do sigilo bancário.
III. Razões de decidir
3. A quebra de sigilo bancário é medida excepcionalíssima, que somente pode ser deferida diante de justa causa.
4. Constatado que a executada figura como única sócia das empresas agravadas, ostenta padrão de vida incompatível com a alegada insolvência e que todas as tentativas de constrição patrimonial resultaram infrutíferas, configuram-se elementos suficientes para a relativização do sigilo bancário.
5. A ausência de documentos contábeis regularmente registrados, aliada à coincidência entre o endereço das empresas e o domicílio da executada, reforça a suspeita de comunhão patrimonial e da utilização indevida da personalidade jurídica.
6. A quebra do sigilo bancário, embora medida excepcional, mostra-se legítima quando indispensável à instrução probatória, notadamente em hipóteses de blindagem patrimonial e de esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens.
IV. Dispositivo
7. Agravo de Instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, 5o, inciso XII.
Jurisprudência relevante citada: TJDTF. APC no 0711825-59.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j, 27/07/2022; TJDFT, APC no 07183361520188070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 27/3/2019.